Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA – DF E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA - DF. INJÚRIA. PERSEGUIÇÃO. CRIAÇÃO DO FILHO. DIVERGÊNCIAS PATRIMONIAIS. FATOS NÃO ISOLADOS. ORIGEM NA RELAÇÃO ANTERIOR DE AFETO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O relacionamento amoroso anterior gera confiança, de modo a aumentar a vulnerabilidade da ofendida por questões de gênero.
2. Evidencia-se que o contexto envolve histórico de violência doméstica e familiar, na medida em que as divergências sobre a criação do filho do ex-casal e da parte patrimonial da vítima não é isolada, amparando, ainda mais, a incidência da norma protetiva da Lei no 11.340/2006.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.